Tribunal: TJDFT
Processo: 0041410-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegada inobservância do art. 921, § 5o, do CPC, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.
5. O acórdão embargado consignou expressamente a desnecessidade de intimação do credor para o início do prazo da prescrição intercorrente após o período de suspensão da execução, bem como registrou a prévia intimação da parte para manifestação sobre a prescrição, em observância ao CPC, art. 921, § 5o.
6. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.
7. Nos termos do CPC, art. 1.025, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 921, § 5o.